Tribunal: TJBA
Processo: 8031479-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031479-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JAMILE DE CARVALHO DA SILVA e outros (2) Advogado(s): JAMILE DE CARVALHO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ - BA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. DECISÃO REMISSIVA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR. NÃO ATINGIMENTO PELO VÍCIO. PRESERVAÇÃO. PRODUÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABAEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar interposto por JAMILE DE CARVALHO DA SILVA, Advogada, em favor de GLAUBER FERREIRA DOS SANTOS e JOAQUIM DOS SANTOS FILHO, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA. 2. Relata que os Pacientes foram presos em flagrante no dia 23/10/2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, convertendo em prisão preventiva. 3. Informa que ambos foram processados e condenados pela autoridade coatora a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pelos crimes do art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, com a incidência da majorante do art. 40, VI, da mesma lei. 4. Na sequência, fora interposto recurso de apelação pela defesa, que foi julgado neste Órgão Fracionário, em sessão realizada no dia 22/05/2025, restando conhecido e provido em parte para anular a sentença condenatória em razão da falta de fundamentação. 5. Não configura ilegalidade a prisão preventiva derivada de decreto autônomo, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, tipificados pelos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, ainda que reafirmado em sentença condenatória eivada de nulidade, porque proferido em momento procedimental anterior, não sendo atingido pelo vício, permanecendo válido, produzindo os seus efeitos. 6. Dessarte, uma vez persistentes os motivos que justificaram inicialmente a prisão cautelar, não configura ilegalidade a manutenção da preventiva sem que tenham sobrevindo alterações aptas a descaracterizar a necessidade da prisão cautelar, denotando, assim, maior razão para a segregação, que foi mantida durante todo o trâmite da ação penal. 7. Nessa senda, não há falar em violação ao princípio da presunção de inocência quando a decretação da prisão preventiva dos pacientes deu-se de maneira devidamente fundamentada. 8. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar. “(...) 2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 711824 SC 2021/0394211-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)” 9. Parecer ministerial subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Marilene Pereira Mota, opinando pela denegação da ordem. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031479-83.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante JAMILE DE CARVALHO DA SILVA, Advogada, em favor de GLAUBER FERREIRA DOS SANTOS JOAQUIM DOS SANTOS FILHO, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer E DENEGAR A ORDEM, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Salvador, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC04